Tribunal: TJDFT
Processo: 0708413-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708413-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE ARAUJO DO CARMO AGRAVADO: RESIDENCIAL GAVEA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARLENE ARAUJO DO CARMO contra decisão (ID 180192317) da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por RESIDENCIAL GAVEA, deferiu a penhora dos direitos aquisitivos dos executados sobre apartamento. Em suas razões (ID 56468304), alega que: 1) o juízo desconstituiu anteriormente a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel, pois o valor é insuficiente para pagar o devedor fiduciário e o exequente; 2) não houve recurso contra a decisão anterior, portanto, a matéria está preclusa; 3) é vedado à parte discutir questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja determinada a desconstituição da penhora. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança, que condenou o ora agravante ao pagamento de taxas condominiais inadimplidas (ID 62992182 e 64812060, processo originário). Em 9/10/2020 o juízo deferiu o pedido do exequente de penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel (ID 74309864). Em 17/9/2021 a penhora foi desconstituída pois o imóvel foi avaliado em R$ 175.000,00 e a dívida do credor fiduciário era de R$ 154.383,61. Assim, a penhora seria extramamente prejudicial ao devedor, pois o valor obtido com a eventual venda do bem não seria suficiente para quitar os débitos anteriores e alcançar o valor devido neste cumprimento de sentença (ID 102988212). Posteriormente, o mesmo imóvel foi penhorado em outro processo, pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia/DF (processo 0703873-75.2017.8.07.0009), no qual Residencial Gávea também figura como exequente. Não há preclusão do pedido de penhora em razão da nova circunstância fática do bem. Como os direitos aquisitivos do imóvel já estão penhorados em outro processo e o bem será alienado, é possível gravá-los com uma segunda penhora, para que eventual saldo possa ser converto para o pagamento do débito objeto deste cumprimento de sentença. Assim, em cognição sumária, não há probabilidade de provimento de recurso contra a decisão que admitiu a penhora dos direitos aquisitivos do apartamento. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator